Tribunal: TJDFT
Processo: 0709681-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. MANUNTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. ATRASO DO VOO. CHEGADA AO DESTINO COM 7 HORAS DE ATRASO. ASSISTÊNCIA MATERIAL DEFICITÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID 23239613) interposto pela companhia aérea ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 199,50, a título de dano material, e R$ 5.000,00, a título de reparação por dano moral.
2. Nas razões do recurso, alega a existência de caso fortuito, porquanto foi detectada a necessidade de manutenção não programada na aeronave (problemas técnicos), o que ensejou o atraso no voo, tratando-se de causa excludente de responsabilidade. Afirma ter reacomodado os passageiros e lhes fornecido toda a assistência material necessária, conforme determina a Resolução 400/ANAC. Aduz ausência de prova do dano material suportado. Sustenta não ter praticado qualquer ato ilícito capaz de ensejar dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Por fim, assevera que o valor indenizatório arbitrado carece de razoabilidade e proporcionalidade. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
3. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, não sendo reconhecidas as excludentes previstas no § 3o do citado artigo, surge o dever de indenizar atribuído à empresa aérea.
4. Na hipótese, restou demonstrado que o voo GOL 7620, trecho São Paulo – Lima, com previsão de partida às 20h55min e chegada às 00h10min do dia 20/12/2019 (ID 23239570), sofreu atraso em razão de “impedimentos operacionais” (Declaração - ID 23239590), tendo partido somente no dia seguinte, às 4h, o que resultou na chegada ao seu destino final às 7h15min do dia 21/12/2019, com 7 horas de atraso.
5. O fato de a aeronave apresentar problemas técnicos não caracteriza caso fortuito ou de força maior, pois defeitos são previsíveis e passíveis de serem evitados mediante a manutenção periódica para que, no momento da prestação do serviço, esteja a aeronave apta a voar.
6. Outrossim, a manutenção não programada da aeronave insere-se nos riscos próprios da atividade empresarial desenvolvida pela ré/recorrente e, como caracteriza fortuito interno, não exclui a responsabilidade da companhia aérea, sendo inaplicável o artigo 14, §3o, II, CDC (culpa exclusiva de terceiro).
7. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada, por efeito direto e imediato da irregular prestação de serviço que, na hipótese, corresponde a R$ 199,50, referente ao valor pago pelo traslado do aeroporto ao hotel (ID 23239560 e ID 23239562), devidamente comprovado.
8. Os artigos. 26 e 27 da Resolução 400 da ANAC estabelecem que é dever da companhia aérea prestar assistência material, consistente no fornecimento de serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta, no caso de atrasos de voo superiores a 4 horas.
9. No caso, em que pese a existência de atraso superior a 4 horas para a partida do voo, não restou demonstrado nos autos que a companhia aérea ré/recorrente teria prestado a devida assistência material, no sentido de fornecer serviço de hospedagem ao autor/recorrido, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II do CPC).
10. Assim, é evidente que do descumprimento do contrato de transporte aéreo (falha na prestação do serviço) advieram situações que ocasionaram transtorno e desconforto ao autor/recorrido, pois, a impossibilidade de seguir para o destino esperado na data e horário previamente estipulados, somado à chegada ao destino com atraso de 7 horas, sem a devida assistência material, provocam angústia e frustração, gerando aborrecimentos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano e violam os atributos da personalidade.
11. Não obstante esteja configurado o dano extrapatrimonial, tendo em vista a situação financeira das partes e as circunstâncias do caso concreto, a condenação da recorrente no pagamento de indenização por danos morais em quantia correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e proporcional. Tal valor revela-se suficiente para compensar o dano extrapatrimonial experimentado pela parte autora, sem proporcionar enriquecimento indevido.
12. Destarte, o recurso da ré merece parcial provimento para reduzir a indenização por dano moral à quantia de R$ 3.000,00. Sentença mantida em seus demais termos.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.
14. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e de honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido (artigo 55 da Lei n.o 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.